Tribunal: CARF
Processo: 10825.906455/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.906455/2011-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.878 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
BRASFRUIT EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
PRAZO PARA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. 360 DIAS.
ART. 24 DA LEI No 11.457/2007. NORMA PROGRAMÁTICA. SANÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
A norma do artigo 24 da Lei no 11.457/2007, que diz que é obrigatório que seja
proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 dias a contar do
protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte, é
meramente programática, um apelo feito pelo legislador ao julgador
administrativo para implementar o ditame do inciso LXXVIII do art. 5° da
Constituição Federal (a todos, no âmbito judicial e administrativo, são
assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a
celeridade de sua tramitação), não havendo cominação de qualquer sanção em
decorrência de seu descumprimento por parte da Administração Tributária,
muito menos o reconhecimento tácito do suposto direito pleiteado.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3302-008.876, de 29 de julho
de 2020, prolatado no julgamento do processo 10825.906453/2011-62, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Corintho Oliveira
Machado, Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Vinicius Guimarães, Jose Renato Pereira de Deus,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.906455/2011-51
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.878 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.906455/2011-51

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.

Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou procedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o
Pedido Ressarcimento/Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a PIS
não cumulativo – Mercado Externo, do período em questão.

Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.

Na ementa da decisão de piso estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto:
i.considera-se definitivo o despacho decisório relativamente às questões não
contestadas pelo sujeito passivo;
ii. somente dão origem a crédito na apuração não cumulativa do PIS os bens e
serviços essenciais ou relevantes ao desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte, nos termos da decisão proferida pelo STJ nos
autos do RESP no 1.221.170/PR;

Cientificado, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, reiterando a existência
do direito creditório postulado e requerendo o integral ressarcimento/homologação da
compensação, aduzindo os seguintes argumentos, em síntese:
1) A empresa apresentou PER/DCOMP onde a SRF reconheceu parcialmente
o valor pleiteado através de Despacho Decisório;
2) A Lei n° 11.457/2007 estabelece de forma expressa a obrigatoriedade de
que as decisões em sede de recursos administrativos sejam proferidas em
até 360 dias contados do protocolo do recurso. Como pode ser observado, a
Secretaria da Receita Federal extrapolou o prazo prescricional em seu
direito de julgar o mérito do processo;
3) Ao final, pugna pelo cancelamento do débito fiscal reclamado.
É relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, de forma que dele conheço e passo à análise.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.878 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.906455/2011-51

Conforme se pode notar, o recurso voluntário se restringiu a afirmar que
ocorreu a prescrição de a Fazenda Pública julgar o mérito do processo,
nos termos do artigo 24 da Lei no 11.457/2007.
O artigo em questão assim dispõe:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máxim
o de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou
recursos administrativos do contribuinte.
Pela simples leitura do texto legal, resta evidente que estamos diante de
uma norma meramente programática, não havendo cominação de
qualquer sanção em decorrência de seu descumprimento por parte da
Administração Tributária, muito menos o reconhecimento tácito do
suposto direito pleiteado.
O objetivo do legislador foi dar efetividade ao inciso LXXVIII do art. 5°
da Constituição Federal: 78
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
(...)
LXXVII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a
razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua
tramitação),
O STJ já se pronunciou sobre a questão e apenas determinou que o
processo fosse analisado em 30 dias. Em seu Relatório, informa o
Ministro Luiz Fux que “Sobreveio sentença que julgou procedente o
pedido, determinando a conclusão de pedidos de restituição de tributos
no prazo de 30 dias”. No Voto, perfeitamente claro está que “A presente
controvérsia cinge-se à possibilidade de fixação, pelo Poder Judiciário,
de prazo razoável para a conclusão de procedimento administrativo
fiscal ...” e no dispositivo, o ilustre Ministro só faz determinar “a
obediência ao prazo de 360 dias para conclusão do procedimento sub
judice”.
Em nenhum momento se pronunciou o Judiciário pelo reconhecimento
tácito do direito alegado pelo administrado em função do decurso do
prazo de 360 dias, que, se assim não fosse, desencadearia uma verdadeira
avalanche de pedidos a dilapidar o patrimônio público e, certamente, não
é isto que o legislador pretendeu.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais apreciando o tema,
também afirma de forma categórica que a norma possui caráter
programático, conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2003, 2004
NORMA DO ART. 24 DA LEI N° 11.457/2007. NORMA PROGRAMÁTICA.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. A norma do artigo acima citado (É
obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360
(trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.878 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.906455/2011-51

administrativos do contribuinte) é meramente programática, não havendo
cominação de qualquer sanção em decorrência de seu descumprimento por parte
da Administração Fiscal, sendo certo inclusive que se encontra topologicamente
em capítulo referente à organização da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(capítulo II) e não no capítulo referente ao Processo Administrativo Fiscal - PAF
(capítulo III), ou seja, há fundada dúvida sobre sua aplicação, mesmo
programática, ao PAF. Mesmo que se considere sua aplicação ao PAF, trata-se,
apenas, de um apelo feito pelo legislador ao julgador administrativo para
implementar o ditame do inciso LXXVIII do art. 5° da Constituição da
República (a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a
razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua
tramitação), pois o legislador não impôs sanção pelo descumprimento de tal
norma. Por óbvio, não estabelecida a sanção na lei, não cabe ao julgador
administrativo usurpar a atividade do legislador, criando sanção não prevista em
lei. Ademais, no caso concreto, a administração tributária, pela Turma da
Delegacia de Julgamento, proferiu decisão em prazo extremamente razoável, um
pouco acima de um ano. (Acórdão no 2102-01.490, 1a Câmara / 2a Turma
Ordinária, Sessão de 24/08/2011)
Diante do exposto, entendo que a regra prevista no art. 24 da Lei no
11.457/2007 é uma norma programática e o descumprimento do prazo
nele previsto não acarreta a prescrição de a Fazenda Pública analisar o
meritum causae do processo administrativo.
Forte nestes argumentos, nego provimento ao recurso.
É como voto.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital